Tribunal: TJDFT
Processo: 0701513-07.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Embargos infringentes e de nulidade. Aplicação simultânea da agravante do art. 61, inciso ii, alínea "f", do código penal, e da causa de aumento do art. 226, inciso ii, do mesmo diploma legal. Inexistência de bis in idem. Tema 1197. STJ. Recurso Conhecido e Não Provido.

I. Caso em exame

1. Embargos infringentes opostos contra acórdão que, em apelação e por maioria, manteve a condenação do embargante pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), com a causa de aumento do art. 226, II, do CP e agravante do art. 61, II, “f”, do CP, fixando a pena em 1 ano e 9 meses de reclusão. O voto divergente no acórdão, proferido pelo Desembargador revisor, excluiu a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, por configurar bis in idem, redimensionando a pena para 1 ano e 6 meses de reclusão.

II. Questão em discussão

2. Há uma questão central em discussão: (i) verificar se a aplicação concomitante da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, e da causa de aumento do art. 226, II, do mesmo diploma legal, configura bis in idem.

III. Razões de decidir.

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.197, firmou entendimento vinculante no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha não configura bis in idem.

4. A simultânea incidência da agravante genérica do art. 61, inciso II, alínea "f", e da causa de aumento de pena do art. 226, inciso II, do Código Penal, é permitida, uma vez que tratam de circunstâncias distintas.

5. Diante do entendimento vinculante do STJ e visando à uniformização da jurisprudência, não há razão para o afastamento da agravante, devendo prevalecer o voto majoritário do acórdão recorrido.

IV. Dispositivo e Tese

5. Embargos infringentes conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: A aplicação simultânea da agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal e da causa de aumento de pena do art. 226, inciso II, do mesmo diploma legal, não configura bis in idem, sendo permitida em razão de tratarem de fundamentos distintos.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, "f" e 226, II; CPP; Lei 11.340/06, art. 5o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1197, j. 12.06.2024.